Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729528-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2022 13:08:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador